Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. REQUERIMENTO À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA INCONTROVERSA. NEGATIVA LANÇADA EM SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET. INSUFICIÊNCIA. RESPOSTA CLARA DA NEGATIVA DE COBERTURA DIRIGIDA AO SEGURADO. NECESSIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1.Em homenagem ao dever de informação clara e precisa tributado ao consumidor, não basta que a negativa de cobertura de indenização securitária seja lançada em sítio eletrônico da seguradora na internet, fazendo-se necessário que o segurado seja devidamente comunicado/notificado acerca dessa negativa para que tenha curso o prazo prescricional previsto no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.
2.O Princípio da Transparência rege as relações de consumo e isto é ponto nodal no CDC. Qualquer omissão deliberada ou não nas relações de consumo hão de ser interpretadas à favor do Consumidor. "IN DUBIO PRO CONSUMATORE".
3-Não tendo a seguradora comprovado a comunicação da negativa do pagamento da indenização ao segurado, não há falar em retomada do prazo prescricional, e, consequentemente, em ocorrência da prescrição. Inteligência e aplicação da Súmula 229 do STJ.
4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.